Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-13.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000823-13.2016.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ARLINDO PEDROSO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir as penas de Arlindo Pedro dos Santos para um ano
e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, porquanto incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal; mantida, no mais, a r. sentença.V.U", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616
Itaquaquecetuba
Apelante: Arlindo Pedroso dos Santos
41.693
1. Arlindo Pedroso dos Santos foi condenado,
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de um ano, seis meses
e vinte dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento de quatorze dias-multa, no mínimo legal. Inconformado
com referida decisão, apela o acusado em busca de sua reforma.
Analisa os elementos coligidos no processo e sustenta a inexistência
de prova suficiente a embasar sua condenação. Requer, assim, a
absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de sua
conduta para o delito de receptação culposa, previsto no artigo 180,
§3°, do Código Penal. Caso mantida a condenação pelo crime doloso,
pleiteia a recondução da pena-base ao mínimo legal; o afastamento
ou, ao menos, a redução da fração de agravamento empregada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
3
razão da reincidência; a alteração do regime fixado para que inicie o
cumprimento de eventual pena reclusiva, do semiaberto para o aberto;
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(cf. razões de fls.229/239).
O recurso foi regularmente processado, tendo
sido apresentada resposta pela parte contrária (fls.306/309). Parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.324/328, opinando por seu
desprovimento.
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e local mencionadas, o acusado conduziu o veículo Fiat/Uno Mille, cor
vermelha, placas originais CMA-6119, ostentando a placa BOJ-4791,
sabendo que o bem em questão se tratava de produto de crime.
Consta que, no momento dos fatos, o apelante conduzia referido
veículo pela via pública quando se deparou com uma viatura policial
em patrulhamento e tentou empreender fuga, alterando sua direção
em alta velocidade. Após breve perseguição, agentes estatais
conseguiram lhe deter, tendo constatado, em consulta à numeração
da placa, “registro de emplacamento dublê”. Em inspeção, verificaram
que a numeração dos chassis pertencia a veículo com emplacamento
diverso, porém, do mesmo modelo e cor, com queixa de furto.
Questionado, o réu alegou ter adquirido o bem por R$ 2.000,00 (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
4
mil reais) em uma “feira do rolo”, confirmando ter conhecimento
acerca da situação irregular (fls.02/03).
3. A existência material do delito vem comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls.04/14; boletins de ocorrência
de fls.15/18 e 19/20; auto de exibição e apreensão de fls.21; auto de
avaliação de fls.23 e laudo pericial de fls.188/191, que atestou a
adulteração de chassis efetuada no automóvel apreendido em poder
do acusado.
A certeza da autoria que lhe é imputada, por seu
turno, decorre do exame de referidos elementos informativos em
conjugação com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
inexistindo dúvidas quanto ao acerto da condenação.
Ouvidos nas duas fases da persecução penal, os
policiais militares Francisco de Assis Balbino Dias e Ademir Francisco
da Silva relataram ter abordado o acusado na condução do veículo
apreendido. Destacaram que, ao avistar a viatura parada, o réu deu
meia volta em alta velocidade e empreendeu fuga. Após perseguição,
o imputado desembarcou e tentou entrar em um imóvel, momento em
que foi detido. Durante vistoria do veículo, constataram que a
numeração do chassi do automóvel estava marcada em local diverso
do originalmente previsto para aquele modelo, o que despertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
5
suspeitas. Diante disso, o imputado foi questionado e esclareceu que
havia adquirido o bem em uma feira do rolo, bem como que o carro
havia sido “montado”, tratando-se de um “dublê”. Após nova vistoria,
conseguiram identificar a numeração original do chassi do automóvel
e, em consulta, verificaram que se tratava de bem produto de furto
(fls.06/08, 09/10 e mídia física).
Antonio Adilson Abreu, proprietário do veículo
apreendido em poder do apelante, foi ouvido nas duas fases da
persecução penal. Confirmou o furto de seu automóvel, aduzindo que
o bem estava avaliado em R$ 5.000,00 à época do crime.
Acrescentou que não conseguiu reavê-lo por conta da remarcação de
chassis efetuada. Não soube esclarecer se o imputado tomou parte na
subtração de seu veículo (fls.11 e mídia física).
Silente em solo policial, o acusado não foi
interrogado em juízo, tendo sido decretada sua revelia (fls.12 e
215/218).
4. As circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do
agente na receptação e o conjunto probatório reunido é suficiente
para sustentar o decreto condenatório. Os policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado foram categóricos
ao relatar que visualizaram Arlindo conduzindo o automóvel produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
6
de furto, bem como que, após constatar a presença da viatura, o
imputado tentou empreender fuga.
Ainda nessa direção, vale frisar que o laudo
pericial de fls.188/191 não deixa dúvidas acerca da adulteração de
chassis efetuada no carro da vítima, constatação que, somada à
narrativa policial no sentido de que o réu confirmou ter adquirido o
veículo em uma “feira do rolo”, torna inconteste a configuração do
crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
5. Realce-se, que, em princípio, nada impede que
policiais civis ou militares prestem depoimentos como testemunhas de
acusação, pois o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo
202, que toda pessoa poderá ser testemunha, devendo “relatar o que
souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”,
conforme a regra do artigo 203.
No entanto, cuidados há de serem tomados na
valoração destes depoimentos. O primeiro diz respeito à necessidade
de apuração da existência de eventual interesse do agente da
autoridade pelo objeto investigado ou pela convalidação da sua
própria diligência, deixando de relatar possíveis práticas de abuso ou
excesso. O segundo refere-se à verificação de o depoimento não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
7
traduzir numa mera opinião, ou seja, se sem relatar o que sabe
concretamente, sem explicar as razões de sua ciência ou
circunstâncias do fato, a testemunha-policial emite um juízo de valor
sobre o fato apurado.
No caso em julgamento, nada existe no processo
para determinar a rejeição dos relatos apresentados pelas
testemunhas por suspeita de parcialidade ou indignidade de fé. São
depoimentos isentos, precisos e seguros a respeito da apuração dos
fatos, em harmonia com os elementos constantes do processo, em
especial com o relato apresentado pela vítima e com os documentos
referentes à apreensão e à vistoria do bem produto de furto em poder
de Arlindo.
Verifica-se,
assim,
que
a
condenação
foi
corretamente imposta, ante a presença de todos os elementos do tipo
penal do artigo 180, caput, do Código Penal e a comprovação da
responsabilidade criminal do agente por seu cometimento, sendo
descabido, portanto, cogitar-se da absolvição por insuficiência
probatória ou desclassificação do crime para sua forma culposa.
5. Todavia, embora irreparável a condenação,
o recurso deve ser parcialmente provido para que sejam feitos
ajustes nas penas do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
8
A sentença fixou a pena-base em 1/6 acima do
mínimo legal. Destacou, nesse sentido, que o acusado ostenta
antecedentes criminais, o que indicaria “ser ele pessoa com
personalidade deformada e voltada para a prática de crimes”, em
referência à certidão cartorária de fls.212/213.
Contudo, eventuais condenações com trânsito em
julgado não constituem elemento idôneo para justificar a conclusão de
que teria o acusado personalidade deformada, tampouco voltada à
prática de infrações penais. Os antecedentes e a personalidade do
réu são circunstâncias judiciais diversas, detentoras de contornos
próprios, e que, portanto, devem ser analisadas de forma distinta.
Considerando que o exame da personalidade do agente e de sua
conduta social envolve, em síntese, um juízo de valor sobre suas
qualidades morais e sociais e seu modo de ser e agir no âmbito
comunitário e familiar, respectivamente, mostra-se inviável que
eventual conclusão judicial a esse respeito se encontre fundamentada
unicamente em dados objetivos extraídos de sua folha de
antecedentes ou em certidões cartorárias, como ocorreu no presente
caso.
Esse entendimento foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em recente julgamento: “EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
9
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS
CURIAE:
DESNECESSIDADE.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE.
RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
DECOTE
DA
VETORIAL
PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A conduta social e
a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes
criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao
modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser
deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais
do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto
familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu
temperamento e das características do seu caráter, aos quais se
agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas
experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a
circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à
análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico
de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser
valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a
desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
10
definitivas nos vetores personalidade e conduta social. 4. Havendo
uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos
antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e
"inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a
conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).
Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda
Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,
DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
21/02/2019,
DJe
11/03/2019.
Uniformização jurisprudencial consolidada. 5. In casu, a condenação
imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo
legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal
(129, § 9o, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua
personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes
condenações criminais transitadas em julgado. 6. Extirpada a vetorial
da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda,
em ambos os delitos, a vetorial "antecedentes criminais", o que
justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 7. Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
11
de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar
provimento ao agravo regimental do réu e, por consequência,
conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial,
reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento
indevidamente atribuído ao vetor "personalidade", na primeira fase da
dosimetria.1”.
De mais a mais, observa-se que a condenação
registrada na certidão indicada pelo magistrado de piso e na folha de
antecedentes copiada às fls.89/100 é apta à configuração da
reincidência, de modo que, a fim de evitar o aumento sucessivo das
sanções do réu pelo mesmo fundamento, é adequado que sua
valoração ocorra apenas na fase intermediária do cálculo de penas.
Assim, afasta-se o aumento da básica,
restando a pena-base do apelante fixada no mínimo legal, qual
seja, um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Na segunda etapa, a reincidência de Arlindo foi
corretamente identificada (fls.89/99, 123/134, 205 e 212/213).
Entretanto, como inexiste no texto legal diferenciação, para fins de
configuração da referida agravante, entre a reincidência genérica ou
específica, revela-se injustificado o excessivo aumento empregado
1 EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/04/2019,
DJe 26/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
12
pelo magistrado a quo, em patamar de um terço, com base em tal
fundamento.
Com efeito, a reincidência do apelante, por se
tratar de agravante única, enseja aumento no patamar mínimo fixado
como padrão pela jurisprudência, qual seja, de 1/6. Tal agravamento,
por seu turno, conduz as penas do réu ao patamar de um ano e dois
meses de reclusão, bem como pagamento de onze dias-multa, as
quais se tornam definitivas, ante a inexistência de outras causas de
aumento ou diminuição.
6. Apesar da quantidade punitiva aplicada, tendo
em conta a recidiva específica do apelante no crime tipificado no
artigo 180, caput, do Código Penal (fls.205), conclui-se que o regime
semiaberto foi adequadamente fixado, sendo desnecessário qualquer
reparo.
7. Por fim, em razão da reincidência específica
em crime doloso, descabida a substituição da sanção reclusiva por
restritiva de direitos ou a suspensão condicional de sua execução, vez
que inadimplidos os requisitos dos artigos 44, §3°, e 77, inciso I,
ambos do Código Penal.
8. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas de Arlindo Pedro dos Santos para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000823-13.2016.8.26.0616 -Voto no
13
ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa,
porquanto incurso no artigo 180, caput, do Código Penal; mantida, no
mais, a r. sentença.
Márcio Bartoli
Relator